Tribunal: TJBA
Processo: 8022064-86.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022064-86.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: RODRIGO PINTO SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): ROSE ANNE MERCIA SILVA DE JESUS, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 001/2014. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. QUESTÕES DE FUNDO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. POSIÇÕES 300 E 678. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VAGAS SURGIDAS NO CURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES. PREMENTE NECESSIDADE DO SERVIÇO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE INEXISTENTE. OMISSÃO QUE CONFIGURA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PRETERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE EMANA DO RE 837.311 (TEMA 784). NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CARGOS JÁ EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – É insubsistente a preliminar de inadequação da via mandamental eleita, suscitada pelo Estado da Bahia, pois o julgamento da lide não demanda dilação probatória, bastando, para constatação de eventual ilegalidade da conduta administrativa impugnada, o exame dos elementos de prova colacionados à vestibular, notadamente para que se afira se os impetrantes preenchem, ou não, os requisitos legais para as nomeações pretendidas. II – Inexiste decadência para a impetração do presente mandado de segurança, pois o concurso objeto da lide foi homologado por ato do Tribunal Pleno desta Corte em 20/07/2015 (id. 4903959). Sendo assim, o prazo de validade do certame esvaiu-se, apenas, em 20/07/2019, surgindo, para os candidatos aprovados, em tese, o direito líquido e certo de requerer a respectiva nomeação e posse até o dia 17/11/2019. Proposta a ação em 15/10/2019, não há decadência a reconhecer. III – No mérito, o desate da controvérsia pressupõe, inicialmente, a fixação de premissas teóricas sobre a preterição em concurso público, com base nas recentes balizas estabelecidas, para a matéria, por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, tombado sob o nº 837311 (Tema 784). IV – Segundo o Pretório Excelso, o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automático direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada da Administração, que decorra de seu comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, competindo, a respectiva demonstração, ao próprio impetrante. V – Nesses termos, configura a preterição alegada na exordial a ausência de nomeação de candidatos aprovados, diante das aposentadorias, exonerações e falecimentos cuja ocorrência restou demonstrada pelos impetrantes. Isso porque o surgimento de vagas, conquanto não gere, por si só, o direito subjetivo à nomeação, constitui preterição nos casos em que se tenha apurado a premente necessidade do serviço, como na espécie. VI – Há, nos autos, demonstração da existência de novas vagas de escreventes de cartório não providas pelo impetrado, em número suficiente para justificar a nomeação dos impetrante, aprovados nas posições n° 300 e 678 do concurso objeto da lide, consoante se infere dos documentos de ids. 4903959 e 4903968. VII – Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas e, nas questões de fundo, por maioria, CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2025.